Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722408-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA PIRES FARAJ EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29864076) opostos por LIGIA PIRES FARAJ em face de BRADESCO SAUDE S/A, ante Decisão (ID 29583578) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento. Intime-se a parte Embargada, BRADESCO SAUDE S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 17:02:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador